Tribunal: TJPA
Processo: 0853420-55.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0853420-55.2021.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARINALDO SOUZA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REMESSA NECESSÁRIA. PROVIMENTO NEGADO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E DO IPMB PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Belém e pelo Instituto de Previdência do Município de Belém – IPMB contra sentença que concedeu aposentadoria compulsória proporcional ao tempo de serviço ao autor, professor da rede municipal de ensino, reconhecendo ainda o direito à Gratificação de Magistério e determinando indenização por danos materiais em razão da demora na concessão do benefício.

2.

Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496, I, do CPC, por envolver condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se a aposentadoria compulsória proporcional deve ser concedida ao autor, independentemente de requerimento administrativo; (ii) se a Gratificação de Magistério é devida ao servidor aposentado; (iii) se há direito à indenização por danos materiais pela permanência indevida do servidor em atividade após atingir a idade-limite para aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aposentadoria compulsória proporcional aos 70 anos é garantida pelo art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal e pela legislação municipal, sendo obrigação da Administração Pública efetivá-la de ofício. A demora na concessão impediu o servidor de gozar de seu direito no tempo devido.
5. A Gratificação de Magistério, nos termos da Lei Municipal nº 7.528/1991, é devida aos professores municipais que tenham completado 25 anos de efetivo exercício na docência, independentemente da aposentadoria, não havendo fundamento para sua exclusão ao servidor inativo.
6. O atraso na concessão da aposentadoria compulsória causou prejuízos financeiros ao autor, justificando a indenização por danos materiais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
7. A apelação adesiva perde objeto quanto ao pedido de afastamento imediato do serviço, pois a aposentadoria já foi concedida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Apelação do Município de Belém e do IPMB parcialmente conhecida e não provida. Apelação adesiva do autor conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
"1. O servidor que atinge a idade-limite para aposentadoria compulsória tem direito ao afastamento imediato, independentemente de requerimento administrativo, cabendo à Administração processar o ato ex officio.
2. A Gratificação de Magistério é devida aos professores que preencherem os requisitos legais, ainda que aposentados.
3. A demora injustificada na concessão da aposentadoria compulsória gera direito à indenização por danos materiais pelos valores não percebidos no período."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 1º, II; CPC, art. 496, I; Lei Municipal nº 7.528/1991, art. 39.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, AC nº 08620287620208140301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.05.2023; TJ-PA, AC nº 00195182820138140301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.03.2018.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO NECESSÁRIO E NEGO-LHE PROVIMENTO. CONHEÇO PARCIALMENTE DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E NEGO-LHE PROVIMENTO; CONHEÇO DA APELAÇÃO ADESIVA E NEGO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Belém e pelo Instituto de Previdência do Município de Belém - IPMB contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Aposentadoria Compulsória Proporcional ao Tempo de Serviço c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c Danos Materiais e Gratificação de Magistério, proposta por Marinaldo Souza Cardoso.

Na origem, alega o autor ser professor licenciado pleno da rede municipal de ensino desde 19/03/1996, contando com mais de 25 anos de serviço público. O demandante pleiteia sua aposentadoria compulsória proporcional ao tempo de serviço, além do reconhecimento do direito à Gratificação de Magistério, correspondente a 10% sobre o vencimento-base. Também requer indenização por danos materiais pelo tempo em que permaneceu em atividade após atingir a idade-limite para aposentadoria.

O Município de Belém e o IPMB, em sua contestação, sustentam a falta de interesse de agir do autor, em razão da pendência de análise de seus requerimentos administrativos relativos à aposentadoria e à gratificação. Alegam, ainda, a ilegitimidade passiva do IPMB quanto ao pedido de gratificação, sustentando que tal benefício não compete à referida autarquia.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, concedendo ao autor a aposentadoria compulsória proporcional ao tempo de serviço, a gratificação de magistério e indenização por danos materiais. Ainda, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido e determinou a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Inconformados, o Município de Belém e o IPMB interpuseram recurso de Apelação, reiterando a ilegitimidade passiva do IPMB e a inexistência de interesse de agir do autor. Ademais, sustentam que a Gratificação de Magistério não possui respaldo legal para concessão a servidores aposentados e argumentam que a decisão de primeiro grau inovou ao deferir tal pedido sem previsão expressa na legislação municipal.

Por seu turno, o autor apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, especialmente no que tange à concessão da aposentadoria compulsória e da gratificação de magistério. Destacou que, ao completar 70 anos, seu afastamento deveria ter ocorrido automaticamente, sem necessitar de requerimento administrativo. Ademais, defendeu que a demora na concessão do benefício lhe causou prejuízos materiais, justificando a indenização deferida na sentença recorrida.

O autor,
Marinaldo Souza Cardoso interpôs Apelação Adesiva
, requerendo o
afastamento imediato das atividades laborais
.

As partes apresentaram contrarrazões e os autos foram encaminhados para julgamento.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária e pelo desprovimento do recurso de apelação, defendendo a manutenção da sentença nos exatos termos em que foi proferida.

É o relatório.

VOTO

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do
art. 496, I, do CPC
, as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública
devem ser submetidas ao duplo grau de jurisdição obrigatório
, quando
envolvem condenação ilíquida
.

Na hipótese, a sentença
fixou condenação ilíquida contra o Município de Belém e o IPMB
, razão pela qual
é de rigor o conhecimento da remessa necessária
, nos termos do
entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 490
.

DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

O recurso interposto pelo
Município de Belém e pelo IPMB
deve ser
conhecido parcialmente
, visto que
inovou em sede recursal
ao suscitar, apenas em apelação, a
suposta ilegalidade da cumulação das gratificações
, contrariando o
princípio da eventualidade
, nos termos do
art. 336 do CPC
.

Ademais, a
alegação de ilegitimidade passiva do IPMB
para a Gratificação de Magistério é
dissociada do contexto processual
, uma vez que a
legitimidade do Instituto já havia sido reconhecida e mantida no curso da instrução processual
.

No que se refere à
Apelação Adesiva de Marinaldo Souza Cardoso
, esta preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecida.

DO MÉRITO

1. Da Aposentadoria Compulsória Proporcional

O direito do servidor à aposentadoria compulsória proporcional ao tempo de serviço
é garantido pela Constituição Federal, pela legislação municipal e pelo Estatuto do Magistério
.

O
art. 40, §1º, II, da Constituição Federal
prevê a
aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição
.

Art. 40.
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 1º
O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

II
- compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)(revogado)

II
- compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015) (Vide Lei Complementar nº 152, de 2015)

No caso concreto, o servidor
atingiu a idade-limite em 2021 e permaneceu em atividade indevidamente
, em razão da
omissão da Administração
, que
não processou sua aposentadoria tempestivamente
.

Nesse mesmo sentido jurisprudência do TJPA e tribunais pátrios:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na inicial, a autora, idosa, comprovou estar a mais de 14 anos aguardando o desfecho de seu processo de aposentadoria. 2. Sentença de primeiro grau que determinou o pagamento de indenização a titulo de dano moral em 10.000,00 (dez mil reais). 3. Apelação no sentido de ausência na comprovação do dano moral, bem como, perda de direito de agir pela parte autora. 5. Apelação conhecida e desprovida, manutenção da sentença de primeiro grau. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) ª sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, no período de 2023. Belém/PA, assinado na hora e data registrados no sistema. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08620287620208140301 14463316, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - REEXAME. NECESSIDADE ? SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIÇOS PRESTADOS APÓS OS 70 ANOS DE IDADE. INATIVIDADE AUTOMÁTICA - NÃO CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL. DEVIDA ? DANO MORAL. INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ? FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ? CUSTAS. ISENÇÃO. 1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- O art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, prevê a compulsoriedade da aposentadoria do servidor público aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sendo dever da Administração Pública afastá-lo de forma automática e compulsória quando do implemento da idade-limite. Logo, deve ser confirmada a sentença no ponto em que determinou o jubilamento compulsório do autor com proventos proporcionais; 3- O abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF, é um benefício previsto que será concedido ao servidor que preencher os requisitos necessários para aposentadoria voluntária no cargo que exerce, o que não ocorreu com o autor, que havia completado o requisito da idade (65 anos), previsto no artigo 40, § 1º, III, ?b?, da CF/88, porém não havia implementado o requisito do tempo de contribuição; 4- Muito embora o autor não tenha comprovado que teve despesas decorrentes do atraso na concessão de sua aposentadoria compulsória, a indenização por dano material é devida pela não percepção dos valores referentes aos proventos a que teria direito no período compreendido entre a data em que completou 70 (setenta) anos de idade, até a efetiva publicação do ato de concessão da aposentadoria no Diário Oficial; 5- Não identificada qualquer ofensa pessoal ou a direito imaterial do autor, não se pode compactuar com a assertiva de que ele sofreu ?angústia e aflição? por ter que trabalhar. Logo, escorreita a sentença que deixou de condenar o Município em dano moral; 6- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) INPC de 04/2006 a 29/06/2009, conforme o art. 31 da Lei nº 10.741/03, combinado com a Lei nº 11.430/06, precedida da MP nº 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei nº 8.213/91; c) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 7- Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 8- A condenação em honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), observa a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição dos §§ 3º e 4º, do art. 20, do CPC/73. Ademais, constatada a sucumbência recíproca, a compensação dos honorários advocatícios constitui imposição legal (art. 21, do CPC/73); 9- O Município de Belém fica isento do pagamento das custas, na forma do disposto na alínea ?g?, do art. 15, da Lei Estadual nº 5.738/93; 10- Reexame Necessário, Apelação e Recurso Adesivo conhecidos. Apelação e Recurso Adesivo desprovidos. Em Reexame, sentença parcialmente alterada.

(TJ-PA - AC: 00195182820138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/03/2018)

Portanto, correta a sentença ao determinar a
imediata concessão da aposentadoria compulsória proporcional
.

Da Gratificação de Magistério

Nos termos do
art. 39 da Lei Municipal n.º 7.528/1991
, a Gratificação de Magistério
é devida aos professores municipais que tenham completado 25 anos de efetivo exercício na docência
.

O autor
comprovou ter preenchido os requisitos legais
, conforme documentos emitidos pelo próprio Município,
o que torna descabida a alegação recursal de que não houve prova do direito ao benefício
.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Da Indenização por Danos Materiais

A
demora injustificada da Administração em processar a aposentadoria compulsória do servidor
causou-lhe
prejuízo material
, pois
o impediu de usufruir seu direito de aposentação no tempo devido
.

A jurisprudência tem reconhecido que a
demora excessiva na análise de requerimentos administrativos equivale ao seu indeferimento
, o que justifica a indenização por danos materiais.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida nesse ponto.

4. Da Apelação Adesiva – Pedido de Afastamento Imediato

O pleito de
afastamento imediato do serviço
perde objeto, pois a
aposentadoria já foi concedida na sentença
.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO NECESSÁRIO E NEGO-LHE PROVIMENTO. CONHEÇO PARCIALMENTE DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E NEGO-LHE PROVIMENTO; CONHEÇO DA APELAÇÃO ADESIVA E NEGO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
;
mantendo-se todos os comandos sentenciais
, tudo nos termos da fundamentação lançada. Mantenho os honorários fixados, pois não houve recurso vencedor.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),

data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/03/2025